Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009274-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- A. S. S. representada por GREICE ELLEN LEMES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1009274-22.2022.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência que a requerida custeie integralmente os tratamentos solicitados independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da decisão.
A agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.
Alega que não tem obrigação legal nem contratual de custear os tratamentos, pois não estão inseridos no rol da ANS, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional, bem como tratar-se de tratamento com utilização de órteses sem não ligada a ato jurídico.
Aduz que possui profissionais altamente qualificados e não há necessidade de se contratar terapeutas da livre escolha da agravante.
Discorre, alternativamente, sobre o reembolso nos limites dos valores de tabela praticados por ela, por se tratar de contrato com cláusula de coparticipação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada tem dois anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e, por indicação médica, foram solicitadas as várias terapias, as quais a agravante se recusa a custear.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator